Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0715177-59.2021.8.07.0000 REQUERENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REQUERIDO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o requerente HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 12/5/2021, às 23:04:06 (autos no 0715177-59.2021.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0703447-82.2020.8.07.0001. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0715177-59.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos 0703447-82.2020.8.07.0001 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024